Tribunal: TJDFT
Processo: 0723169-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723169-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROMULO RODRIGUES APELADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por ROMULO RODRIGUES em face de sentença prolatada pelo Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, o apelante não se manifestou conforme certidão de ID 37731924. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A inadmissibilidade do recurso é manifesta. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. Inobservando o preceito legal, o apelante peticionou diretamente a Instância Recursal, intimado sobre possível não conhecimento do recurso, a recorrente ainda informa que também apresentou apelo na primeira instância, violando, ainda, o princípio da unirrecorribilidade. Desta forma, absolutamente inadmissível a interposição de apelação cível diretamente à segunda instância, pois não é a via eleita adequada. Saliento que no caso dos autos há erro grosseiro, não havendo que se falar em aplicação do Princípio da Fungibilidade ou da economia processual como requer o apelante. Neste sentido já decidiu esta eg. Corte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REIVINDICAÇÃO DE POSSE. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM FACE DE UM DOS CORRÉUS. DENTRAN/DF. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. DECISÃO E NÃO SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO.PORQUANTO. DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR INTERMÉDIO DE AGRAVO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 354 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. ERRO INESCUSÁVEL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 2. O §1o do art. 203 do Código de Processo Civil, dispõe que "sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". 2.1. O § 2o, por sua vez, afirma que "decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1o". 2.2.Vê-se que o conceito legal de sentença é restritivo. Já o de interlocutória é extensivo: não é sentença, mas interlocutória, a decisão que não se enquadrar no "conceito legal" de sentença. (...) 3.3. Não é o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por não haver qualquer dúvida objetiva a respeito da impossibilidade de interposição de apelação contra decisão interlocutória, tratando-se de hipótese de erro grosseiro a adoção dessa via recursal. (...) 4. Apelação não conhecida. (Acórdão n.1089156, 20150110859073APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2018, Publicado no DJE: 17/04/2018. Pág.: 312/330) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme se extrai do artigo 203, § 1o, c/c artigo 1.009, caput, ambos do Código de Processo Civil, a sentença pronunciamento judicial que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum e extingue a execução, é desafiada por recurso de apelação. 2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença, dada a clareza legislativa, caracteriza erro grosseiro, o que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso por manifesta inadequação da via recursal eleita. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1080676, 07148886820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/03/2018, Publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução" (art. 203, §1o, CPC). Por sua vez, "decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1o" (art. 203, §2o, CPC). 2. Nos termos do artigo 1009 do Código de Processo Civil "da sentença cabe apelação". 3. No caso em análise, o autor interpôs apelação contra decisão interlocutória, incorrendo em inadequação da vida eleita, de modo que o recurso não merece conhecimento, uma vez que o recurso cabível seria o agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil. 4. Não é o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por não haver qualquer dúvida objetiva a respeito da impossibilidade de interposição de apelação contra decisão interlocutória, tratando-se de hipótese de erro grosseiro a adoção dessa via recursal. 5. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO. (Acórdão n.1024697, 20070710150940APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2017, Publicado no DJE: 06/07/2017. Pág.: 146-159) Nesse passo, uma vez verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado conhecimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Saliento que, no caso específico dos autos, entendo não ser aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que não se trata de matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de julho de 2022 12:48:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador